Tribunal: TJSP
Processo: 1002265-43.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Imóvel. Reintegração de posse. Ausência de cumprimento dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. Aplicação ao caso do art. 373, I, do mesmo Código. Autoras que são legítimas proprietárias do imóvel e pretendem a tutela possessória com fundamento nessa condição. Impossibilidade. Distinção e autonomia entre os institutos posse e propriedade. Vedação, nas ações possessórias, da exceção

Ementa:
Apelação. Imóvel. Reintegração de posse. Ausência de cumprimento dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. Aplicação ao caso do art. 373, I, do mesmo Código. Autoras que são legítimas proprietárias do imóvel e pretendem a tutela possessória com fundamento nessa condição. Impossibilidade. Distinção e autonomia entre os institutos posse e propriedade. Vedação, nas ações possessórias, da exceção do domínio (exceptio proprietatis ou exceptio domini). Inteligência dos artigos 557 do CPC e 1.210, § 2o, do Código Civil. Réu que, por sua vez, demonstrou melhor posse sobre o imóvel. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.